Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721007-66.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH, LAURA ANDREA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, EVERTON VARELA DA COSTA RECORRIDO: PRISCILA VIEIRA DAVIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONEXÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 783 DO CPC. NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. Não se reconhece a nulidade da sentença por falta de julgamento conjunto com ação conexa se inexistente prejuízo. 2. O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece que a obrigação contida no título executivo extrajudicial deve ser certa, líquida e exigível, sob pena de não se poder cobrar a dívida pela de execução. 3. O título apresentado como objeto do processo de execução deve conter todos os requisitos para sua propositura, sob pena de obstar a cobrança por essa via. 4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 55, §§1o e 2o, incisos I e II, e 58, ambos do CPC, porquanto, embora reconhecida a conexão de ações, o órgão julgador não julgou os embargos à execução conjuntamente. No aspecto, colaciona ementas de jugados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo; c) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios; d) artigos 166, 422, 1.245, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, afirmando inexequibilidade do título executivo extrajudicial, bem como a nulidade do negócio jurídico originário, tendo em vista a indivisibilidade da herança. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Alberto do Vale Cerqueira, OAB/DF 15.106. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 55, §§1o e 2o, incisos I e II, e 58, ambos do CPC e quanto à divergência jurisprudencial. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Alberto do Vale Cerqueira, OAB/DF 15.106. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012